Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-58.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011791-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARA KENIA DIER - CPF: 570.390.381-53 (AGRAVANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011791-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MARA KENIA DIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE FISCALIZAÇÃO. RELATÓRIOS MÉDICOS PERIÓDICOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NULIDADE AFASTADA. DESPROPORCIONALDIADE DA MEDIDA. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a apresentação mensal de relatórios médicos dos genitores da apenada, como condição de fiscalização da prisão domiciliar concedida por razões humanitárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévia oitiva da defesa configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) saber se a exigência de apresentação mensal de relatórios médicos atende ao princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade, pois o contraditório diferido é admitido na execução penal, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

4. Inexiste violação à coisa julgada, uma vez que o Juízo da Execução foi expressamente autorizado a impor medidas de fiscalização necessárias à manutenção do benefício.

5. A exigência de relatórios médicos constitui medida legítima de controle da subsistência dos pressupostos da prisão domiciliar.

6. Contudo, a periodicidade mensal mostra-se desproporcional diante da natureza crônica e irreversível das enfermidades, dos custos envolvidos e das limitações de locomoção dos assistidos.

7. A periodicidade semestral revela-se suficiente e adequada para assegurar a fiscalização sem impor ônus excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a imposição e revisão de medidas fiscalizatórias na prisão domiciliar pelo Juízo da Execução. 2. A ausência de prévia oitiva da defesa não acarreta nulidade quando assegurado o contraditório em momento posterior e inexiste prejuízo. 3. A exigência de relatórios médicos deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo possível a adequação da periodicidade conforme as circunstâncias do caso concreto."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 563; LEP, arts. 111 e 118.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 792.400/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011791-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MARA KENIA DIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução interposto por
Mara Kenia Dier Lucas
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos n. 2000072-84.2025.8.11.0004, determinou a apresentação mensal de relatórios médicos atualizados acerca do estado de saúde de seus genitores e dos tratamentos a que estão submetidos, sob pena de revogação do benefício de prisão domiciliar.

Em suas razões, a agravante suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão, ao argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido previamente intimada a se manifestar sobre o pleito ministerial que ensejou a imposição da referida obrigação. Sustenta, ainda, que a decisão que fixou as condições da prisão domiciliar já teria transitado em julgado, de modo que a inclusão de nova condicionante, sem a ocorrência de fato superveniente, afrontaria a coisa julgada.

No mérito, alega a desproporcionalidade da medida, considerando a irreversibilidade do quadro clínico de seus genitores, conforme laudos médicos acostados aos autos. Aduz que os idosos possuem limitações de locomoção e que a exigência de consultas mensais implica custos elevados e deslocamentos desnecessários. Defende que a apresentação semestral dos relatórios seria suficiente para a fiscalização do benefício, invocando os princípios da proporcionalidade e da isonomia, notadamente porque à corré Thaísa Lucas não foi imposta exigência semelhante.

Ao final, requer a anulação da decisão, com a reabertura de prazo para manifestação da defesa acerca do pleito ministerial ou, subsidiariamente, a sua reforma para que a apresentação dos relatórios médicos ocorra a cada seis meses.

O Ministério Público, em contrarrazões, postula a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011791-58.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Mara Kenia Dier foi condenada à pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos autos da ação penal que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (processo n. 1011689-29.2023.8.11.0004).

Em um primeiro momento, foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade. Todavia, após demonstrada a imprescindibilidade de sua presença para prestar assistência aos genitores, idosos e enfermos, esta Corte Estadual, em caráter excepcional, deferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Após a intimação das partes acerca da referida decisão, o Ministério Público pugnou pela imposição da obrigação de apresentação mensal de relatórios médicos atualizados, aptos a comprovar o estado de saúde dos genitores da agravante, bem como os tratamentos a que se encontram submetidos, pleito este acolhido pelo Juízo da Execução nos seguintes termos:

“(...) A prisão domiciliar, enquanto medida de caráter excepcional, exige a constante verificação da subsistência dos elementos que motivaram sua concessão.

No caso dos autos, a substituição da prisão convencional pela domiciliar decorreu da condição de saúde dos genitores da recuperanda, aliada à sua imprescindibilidade nos cuidados prestados a ambos.

Trata-se, portanto, de medida que não se reveste de definitividade, sendo plenamente admissível a imposição de condições acessórias voltadas à fiscalização da manutenção do estado de coisas que a ensejou. A apresentação periódica de relatórios médicos atualizados, conforme requerido pelo Ministério Público, revela-se medida adequada, proporcional e não excessiva, servindo como instrumento de controle judicial quanto à permanência dos pressupostos fáticos que sustentaram a concessão do benefício.

Tal exigência, ademais, não representa qualquer agravamento indevido da situação jurídica da apenada, limitando-se a assegurar que o instituto da prisão domiciliar continue sendo utilizado de forma coerente com sua finalidade legal e jurisprudencial.

Diante do exposto, acolho a cota ministerial e determino que a recuperanda MARA KENIA DIER LUCAS apresente, até o dia 10 (dez) de cada mês, relatórios médicos atualizados que demonstrem o atual estado de saúde atual de seus genitores, bem como os tratamentos médicos a que estejam submetidos, enquanto perdurar a prisão domiciliar concedida”.

A defesa alega a nulidade absoluta da decisão agravada, sob o fundamento de que não foi previamente intimada para se manifestar acerca do pleito ministerial que culminou na imposição da obrigação de apresentação mensal de relatórios médicos dos genitores da agravante.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

De início, cumpre destacar que o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1031746-12.2025.8.11.0000, ao conceder à agravante o benefício da prisão domiciliar por razões humanitárias, consignou expressamente a possibilidade de o Juízo da Execução Penal impor outras medidas cautelares que entendesse necessárias, inclusive para fins de fiscalização, nos seguintes termos:

"Desde já fica o Juízo da Execução Penal autorizado a acrescentar outras medidas cautelares que reputar necessárias, devendo analisar possíveis pleitos de saídas da peticionante de sua residência".

Tal circunstância afasta a alegação de afronta à coisa julgada, uma vez que o próprio Tribunal conferiu ao Juízo da Execução a atribuição de acompanhar, fiscalizar e, se necessário, ajustar as condições impostas, à luz das peculiaridades do caso concreto.

No tocante à alegada ausência de prévia oitiva da defesa, embora recomendável a intimação da parte antes da imposição de medidas potencialmente gravosas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações específicas, o contraditório diferido no âmbito da execução penal, especialmente quando se trata de providências destinadas à verificação da subsistência dos pressupostos fáticos que embasaram a concessão do benefício.

Nessa linha, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A UNIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTIMAÇÃO POSTERIOR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 1- Nos termos do art. 118, §§ 1º e 2º, da LEP, o condenado deverá ser ouvido previamente somente nos casos de falta grave e regressão de regime. No art. 111 da LEP, que normatiza a unificação das penas, não há determinação de oitiva prévia. (...) 4- Não houve violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa foi devidamente intimada da referida decisão, ainda que posteriormente, e pode manifestar seu inconformismo com o resultado da unificação. Tampouco houve demonstração de prejuízo, incidindo, no caso concreto, o aforismo pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 5- Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no HC n. 792.400/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023, DJe 13/02/2023).

No caso concreto, verifica-se que a defesa exerceu o contraditório de forma diferida, por meio da oposição de embargos de declaração e da interposição do presente agravo em execução, não havendo demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar a nulidade do decisum, conforme dispõe o art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Ademais, a exigência de apresentação periódica de relatórios médicos não se configura como imposição de nova condição para fruição da prisão domiciliar, mas como medida de fiscalização voltada à verificação da permanência dos requisitos fáticos que justificaram a concessão do benefício, notadamente a necessidade de assistência aos genitores idosos e enfermos.

De toda sorte, ainda que fosse oportuno a prévia oitiva da defesa, nada obsta a apreciação direta da matéria por esta Corte, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, evitando-se a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para mera formalidade procedimental.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia restringe-se à análise da proporcionalidade da exigência de apresentação mensal de relatórios médicos atualizados dos genitores da agravante, imposta como mecanismo de fiscalização da permanência dos pressupostos fáticos que ensejaram a concessão da prisão domiciliar.

A prisão domiciliar, por constituir medida excepcional, demanda a verificação contínua da subsistência dos motivos que justificaram sua concessão. No caso concreto, a substituição da custódia prisional decorreu da condição de saúde dos genitores da agravante, aliada à sua imprescindibilidade na prestação de cuidados, conforme evidenciado no laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Referido laudo (mov. 39.1) aponta que os genitores da agravante, Sr. Vito Dier e Sra. Marlene Dier, ambos com 74 anos de idade, são idosos enfermos e dependentes da assistência direta da filha para atividades cotidianas. O Sr. Vito apresenta alterações degenerativas na coluna lombar e coxartrose de quadril, com limitação de locomoção e necessidade de uso de muletas. A Sra. Marlene, por sua vez, é portadora de cardiopatia, com histórico de infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca. Ambos realizam acompanhamento médico regular, com necessidade contínua de medicação e cuidados, em razão da idade avançada e do estado de saúde fragilizado.

A fiscalização judicial quanto à manutenção das condições que justificaram a prisão domiciliar é legítima e necessária, sendo possível ao Juízo da Execução exigir a apresentação periódica de relatórios médicos, desde que observados os parâmetros do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Tal princípio, em sua tríplice dimensão, impõe que as medidas restritivas sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. No caso, a adequação da medida não se questiona, pois a exigência de relatórios periódicos constitui meio idôneo para aferir a continuidade dos pressupostos do benefício. Todavia, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito da periodicidade mensal merecem reparo, diante das peculiaridades da situação concreta.

Os laudos médicos acostados pela defesa (movs. 99.2 e 139.2) evidenciam que as enfermidades que acometem os genitores da agravante possuem natureza crônica e irreversível. O relatório médico do Sr. Vito Dier, datado de 14/01/2026,
registra quadro degenerativo sem perspectiva de reversão
, enquanto o da Sra. Marlene Dier, datado de 25/02/2026,
atesta cardiopatia isquêmica crônica, igualmente irreversível
.

Além disso, o laudo psicossocial consigna que ambos já se encontram em acompanhamento médico regular, o que demonstra que a exigência de relatórios mensais, cumulada com o seguimento clínico ordinário, implica ônus excessivo, tanto sob o aspecto financeiro quanto logístico.

Consta, ainda, que os genitores percebem rendimentos mensais de R$ 2.600,00 e R$ 1.500,00, respectivamente, enfrentando dificuldades para arcar com despesas médicas e medicamentosas. A imposição de consultas mensais adicionais agrava essa situação, sobretudo diante da limitação de locomoção do Sr. Vito, que depende do uso de muletas, tornando os deslocamentos frequentes particularmente gravosos.

Nesse cenário, a periodicidade mensal revela-se desproporcional, pois o encargo imposto – consistente em custos financeiros elevados, deslocamentos frequentes de idosos com mobilidade reduzida e submissão a consultas reiteradas – supera o benefício advindo de fiscalização mais frequente, máxime quando se considera a irreversibilidade do quadro clínico e a existência de acompanhamento médico regular.

Por outro lado, a fixação de periodicidade semestral, conforme requerido subsidiariamente pela defesa, mostra-se adequada, necessária e proporcional, já que assegura o controle da permanência das condições que justificaram a prisão domiciliar, sem impor ônus excessivo aos genitores da agravante.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por
Mara Kenia Dier Lucas
, apenas para fixar a periodicidade
semestral
para apresentação dos relatórios médicos atualizados de seus genitores, a fim de comprovar o estado de saúde e os tratamentos a que estão submetidos, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026